Tribunal: TJMT
Processo: 1021422-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021422-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), JOENILSON CARLOS DE SOUZA - CPF: 299.677.081-15 (AGRAVADO), NICOLI LOPES CAMPOS - CPF: 094.759.639-95 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que deferiu tutela de urgência para limitar os descontos mensais incidentes sobre sua remuneração ao percentual de 30%, com base na alegação de comprometimento do mínimo existencial. O Agravante sustentou a ilegalidade da medida, por ausência de prévia audiência de conciliação e inexistência de comprovação de superendividamento.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a concessão de tutela provisória de urgência para limitar descontos mensais antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC; (
ii
) estabelecer se há nos autos comprovação de comprometimento do mínimo existencial ou extrapolação dos limites legais de consignação.

III. R
azões de Decidir

3. A Lei no 14.181/2021 estabelece procedimento específico para a repactuação judicial das dívidas do consumidor superendividado, exigindo audiência de conciliação com os credores e apresentação de plano de pagamento que assegure o mínimo existencial.

4. A decisão agravada antecipou efeitos típicos da repactuação, sem observância da audiência conciliatória e sem análise de plano de pagamento, em afronta ao devido processo legal.

5. A tutela de urgência não pode substituir as etapas legais previstas na legislação consumerista, especialmente quando ausente demonstração técnica de risco iminente à subsistência do consumidor.

6. Os descontos questionados não ultrapassam o limite legal de 35% da remuneração, previsto nas Leis no 10.820/2003, 14.431/2022 e 14.509/2022, não havendo, portanto, fundamento para a limitação imposta.

7. A jurisprudência do TJMT veda a imposição liminar de restrições aos contratos sem a realização da audiência prevista no art. 104-A do CDC, conforme precedentes citados.

IV. D
ispositivo e Tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para limitar descontos em folha, no âmbito da Lei do Superendividamento, exige a prévia realização de audiência de conciliação com os credores e apresentação de plano de pagamento.

É incabível a limitação liminar de descontos sem demonstração técnica de comprometimento do mínimo existencial ou violação aos limites legais de consignação.

A antecipação dos efeitos da repactuação de dívidas, sem cumprimento das etapas previstas em lei, fere o devido processo legal e compromete a legalidade do procedimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CDC,
arts
. 104-A e 104-B; CPC, art. 300; Leis no 10.820/2003, 14.181/2021, 14.431/2022 e 14.509/2022.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, RAI no 1020524-81.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07/02/2025, DJE 07/02/2025.

TJMT, RAI no 1003153-70.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 09/05/2025, DJE 09/05/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021422-60.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Banco C6 Consignado S.A.
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 1002518-86.2025.8.11.0001, ajuizada por
Joenilson Carlos de Souza.

A Juíza
a quo
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na petição inicial para limitar os descontos mensais sobre a folha de pagamento do autor ao percentual máximo de 30% de sua remuneração (R$ 1.518,00).

Fundamentou a decisão no comprometimento excessivo da renda com empréstimos consignados contratados com os requeridos, o que, segundo a Julgadora, compromete a subsistência do consumidor e viola o mínimo existencial, conforme previsto no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

Irresignado, o Agravante sustenta a necessidade de efeito suspensivo. Alega que a decisão é omissa ao não indicar a base de cálculo exata e os valores a serem descontados por cada instituição, tornando-a inexequível.

Afirma que os descontos obedecem aos limites legais fixados pelas Leis no 10.820/03, 14.431/22 e 14.509/22, que autorizam consignação de até 35% da renda. Sustenta que o agravado não comprovou dano irreparável nem o estado de superendividamento.

Defende que os contratos foram celebrados de forma válida e consciente, sendo ilegítima a intervenção judicial que altera os termos pactuados. Alega também que a margem consignável não deve incluir empréstimos pessoais e que a Lei do Superendividamento não se aplica aos contratos de natureza consignada, conforme o Decreto no 11.150/22.

Pede a concessão imediata de efeito suspensivo para restabelecer os descontos contratados e, ao final, o provimento do Recurso para reformar integralmente a decisão agravada.

A medida liminar foi deferida, conforme se observa na decisão acostada no Id. 297043875.

Intimado, o Agravado não apresentou contraminuta (Id. 303806851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Banco C6 Consignado S.A.
em face de decisão proferida nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada por
Joenilson Carlos de Souza
que

deferiu pedido de tutela provisória para limitar os descontos mensais incidentes sobre os rendimentos do Autor ao percentual de 30%, antes da realização de audiência de conciliação prevista na Lei no 14.181/2021.

A decisão recorrida amparou-se na alegação de comprometimento excessivo da renda do Agravado, que aufere benefício previdenciário no valor de R$ 1.518,00 (um mil, quinhentos e dezoito reais) e possui dívidas cujos descontos mensais somam R$ 641,04 (seiscentos e quarenta e um reais e quatro centavos). Considerou, a Julgadora que tal situação comprometeria o mínimo existencial e justificaria a limitação imediata dos descontos.

O Agravante, em suas razões recursais sustenta que a decisão impugnada contrariou o devido processo legal, pois impôs restrição aos contratos firmados sem a prévia realização da audiência de conciliação e sem a apresentação de plano de pagamento ao qual se refere o artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Aponta que os descontos respeitam os limites legais previstos na Lei no 10.820/2003 e na Lei no 14.431/2022, de modo que inexiste, no caso concreto, situação de urgência ou risco imediato que legitime a concessão da tutela antecipada.

Requer, por isso, o provimento do Recurso para reformar a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e limitou os descontos.

Superada a narrativa fática, passo à análise do mérito.

O microssistema de superendividamento, inaugurado com a edição da Lei no 14.181/2021, atribuiu nova conformação à proteção do consumidor pessoa natural em situação de endividamento crítico, especialmente no que se refere à sua capacidade de recomposição financeira e de reorganização das obrigações contratuais que envolvam relações de consumo.

Todavia, a mesma legislação também instituiu um procedimento específico e bem delineado, com etapas processuais encadeadas e condicionadas entre si, as quais não podem ser suprimidas ou invertidas, sob pena de esvaziamento da função principiológica da norma.

Nesse contexto, o artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor prevê, com clareza, que a repactuação das dívidas do consumidor superendividado deve ocorrer por meio de audiência de conciliação, a ser realizada com a participação de todos os credores, oportunidade na qual o devedor apresentará plano de pagamento que preserve o mínimo existencial. A ausência dessa fase processual fulmina de nulidade qualquer decisão que antecipe seus efeitos, como ocorreu na hipótese dos autos.

A decisão agravada impôs, de forma unilateral, restrição ao exercício contratual de instituições financeiras regularmente constituídas, sem o contraditório mínimo necessário, e ainda antes da consolidação dos elementos que permitiriam ao juízo formar convicção acerca do efetivo estado de superendividamento do consumidor.

Não se trata, pois, de mera providência cautelar para evitar
dano
irreversível, mas sim de uma antecipação indevida dos efeitos de um plano de pagamento judicial que sequer foi apresentado, tampouco discutido com os credores.

Vale lembrar que o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece, como requisitos essenciais à concessão da tutela provisória de urgência, a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, a análise dos autos não revela a presença desses pressupostos de forma suficiente. Não se identifica a existência de elementos técnicos que indiquem, de forma clara, a impossibilidade de subsistência do consumidor, tampouco se verifica a existência de descontos que ultrapassem os percentuais legalmente autorizados.

A jurisprudência das Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado deste Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que não se admite a imposição liminar de limitação de descontos sem a observância do procedimento legalmente estabelecido. A antecipação de efeitos típicos da repactuação judicial, sem que haja audiência de conciliação e sem análise do plano de pagamento, subverte o processo e compromete as garantias fundamentais das partes envolvidas.

Com efeito, o seguinte precedente sintetiza a orientação desta Corte sobre a matéria:

A tutela de urgência para limitar descontos em folha em ações de superendividamento deve observar a análise prévia do plano de pagamento pelos credores e a realização da audiência de conciliação, sendo prematuro deferir liminar antes dessas etapas processuais. Não se configura a probabilidade do direito nem o perigo de dano irreparável quando ausente demonstração de comprometimento do mínimo existencial ou de extrapolação do limite legal de descontos. O exame deve ocorrer de forma aprofundada no curso regular do processo. (TJMT, RAI no 1020524-81.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 07/02/2025, publicado no DJE 07/02/2025)

No mesmo sentido, acrescento o julgamento da lavra do Des. Marcio Aparecido Guedes, que pontua com exatidão:

Nas ações de repactuação de dívidas fundadas na Lei no 14.181/2021, é incabível a antecipação de tutela para limitar descontos contratuais antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC. (TJMT, RAI no 1003153-70.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 09/05/2025, publicado no DJE 09/05/2025).

Ambos os precedentes citados reafirmam, de forma clara e fundamentada, que o deferimento de medidas liminares em demandas de superendividamento, sem a realização da audiência conciliatória e sem a prévia formação de plano de pagamento, compromete a legalidade do procedimento, esvazia a função conciliatória prevista em lei e fere as garantias processuais asseguradas às partes.

Na hipótese, não há prova de que os descontos excedem o limite legal de 35% da renda bruta do beneficiário, percentual admitido pela Lei no 10.820/2003 e ratificado pelas Leis no 14.431/2022 e no 14.509/2022. A decisão recorrida, ao impor a limitação em 30% da renda líquida, ignorou o marco legal aplicável ao crédito consignado e assumiu, de forma unilateral, a condição de superendividamento sem o necessário contraditório.

A interferência prematura nos termos contratados, sem que se complete o procedimento legal, viola a autonomia da vontade e pode causar insegurança jurídica, além de afetar o equilíbrio contratual.

Pelo exposto, concluo que a decisão agravada merece reforma, a fim de assegurar a legalidade do trâmite processual e a preservação dos direitos de ambas as partes, devendo-se permitir que o processo de superendividamento siga seu curso com a observância do devido processo legal.

Com essas considerações,
dou provimento ao Agravo de Instrumento,
reformo a decisão agravada, revogo a limitação imposta aos descontos mensais incidentes sobre os rendimentos do Agravado e restabeleço os termos originalmente pactuados, sem prejuízo da análise posterior, caso preenchidos os requisitos legais, no âmbito do procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei no 14.181/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025